Tribunal: CARF
Processo: 10768.720076/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720076/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
FISCAL
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, ou qualquer outra medida
judicial proposta pelo sindicato da categoria econômica, por substituição
processual, não se encontra entre as hipóteses previstas em que deva ser
reconhecida a renúncia à esfera administrativa, prevista no art. 1o, § 1o do
Decreto-lei no 1.737, de 1979 e art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e
art. 78, § 1o do Anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância e devolver os autos para DRJ analisar
as demais matérias referentes a compensação, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.

Relatório
Trata- se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720076/2007-11
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720076/2007-11

compensação do débito fiscal de IRPJ, declarado no Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), com créditos financeiros decorrentes de ressarcimento de saldo
credor do IPI.
A DRF não homologou a compensação do débito fiscal declarado sob o
argumento de que “a empresa deu saída preponderantemente a produtos não tributados (em face
de se tratarem de produtos imunes), os quais, por estarem fora do campo de incidência do IPI,
não possibilitam o aproveitamento dos créditos relativos aos insumos tributados neles
empregados, créditos esses que devem ser estornados, na forma do §3°, do art. 2° da IN SRF n°
33/99”.
Inconformada, a recorrente interpôs manifestação de inconformidade, insistindo
na homologação da compensação do débito declarado, alegando razões assim resumidas por
aquela DRF:
- argumenta, inicialmente, que praticamente a totalidade dos produtos que
industrializa - lubrificantes e óleos derivados de petróleo - se tratam de produtos
imunes por força do art. 155, §3° da CRFB, e não de produtos NT, como consignado
na TIPI e no despacho decisório;
- acrescenta que a possibilidade de se proceder a acumulação de créditos pelas
entradas de MP, PI e ME utilizados em produtos imunes materializa-se no art. 11 da
Lei n° 9.779/99 c/c o art. 4° da IN SRF n° 33/99, além do art. 195, §2°, do Decreto n°
4.544/2002 (RIPI/2002) e diversas decisões da SRF em processos de consulta;
- menciona a publicação do ADI SRF n° 05/2006, que ao dispor - sobre a
aplicação- do art. 11 da Lei n° 9.779/99 e do art. 4° da IN SRF n° 33/99, determina
não ser possível o aproveitamento de crédito quando o produto está amparado pela
imunidade;
- acrescenta que, diante da flagrante ilegalidade desse ato normativo, interpôs,
Distribuidoras de Combustíveis, na Seção Judiciária de Brasília, o MS Preventivo
Coletivo n° 2007.34.00.031011-8 (DOC. 8), cuja decisão inicial foi objeto de
interposição de Agravo de Instrumento (n° 2007.01.00.049200-1) pelo Sindicon junto
ao TRFI, relativamente ao qual foi proferida decisão concedendo tutela antecipada do
pleito recursal, suspendendo para as distribuidoras afiliadas os efeitos do ADI SRF n°
05/2006 (DOC. 9);
- manifesta seu entendimento de que mesmo que o produto resultante da
industrialização seja não tributado tem direito ao crédito decorrente da aquisição dos
insumos utilizados, em decorrência do princípio da não-cumulatividade, regra
constitucionalmente prevista e, portanto, qualquer hipótese de negativa do crédito só
poderia ser veiculada pela própria Carta, razão por que o ADI SRF n° 05/2006 é
flagrantemente inconstitucional;
- requer a realização de perícia química (tendente a comprovar que se trata de
derivado de petróleo, imune) e contábil, indicando os respectivos peritos e
formulando quesitos nos Anexos II e III, respectivamente, e, ainda, nova diligência em
seu estabelecimento para comprovar que as informações prestadas atinentes à
entrada de insumos e saída de produtos imunes e tributados normalmente ou à
alíquota zero não contêm equívoco de que possa decorrer a negativa de
homologação;
- reafirma, ao final, seu pedido de homologação da compensação a que se
refere o presente processo.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720076/2007-11

Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a não-homologação da compensação do débito
declarado, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
PROCESSO
JUDICIAL
EM
ANDAMENTO.
I- É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
II- É ilegítima a compensação baseada em créditos do IPI em discussão
judicial, antes do trânsito em julgado, ainda mais se inexiste provimento judicial
eficaz reconhecendo o crédito e autorizando a compensação com quaisquer tributos
administrados pela RFB.
Cientificada dessa decisão, inconformada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, requerendo a sua reforma a fim de que se reconheça seu direito ao
ressarcimento/compensação do crédito financeiro declarado e homologue a compensação do
débito fiscal declarado, alegando, em síntese, que, ao contrário do decidido em primeira
instância, não há demanda judicial em que sejam partes, ela e a União Federal, discutindo o
crédito financeiro declarado no Per/Dcomp, objeto deste processo, e, ainda, que não faz sentido
ficar o contribuinte submetido à pressuposição de que a administração fazendária tenha sua
competência cerceada para a análise de seu pedido, em virtude de ação judicial impetrada pela
sua entidade de classe, tendo em vista que o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo
não se adapta às condições previstas nos arts. 25 e 70 da IN SRFB no 900/2008. Alegou, ainda,
que o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICON não trata de pedido de
compensação, mas da constitucionalidade/legalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
05/2006, utilizado pela Receita para negar o reconhecimento de créditos de IPI e que existe
decisão válida e eficaz afastando este Ato, ficando, portanto, a administração fazendária
impedida de negar a homologação da compensação do débito declarado.
Apresentou também extenso arrazoado sobre o seu direito ao aproveitamento dos
créditos do IPI sobre aquisições de insumos utilizados nos produtos fabricados por ela, tratando
dos seguintes itens: i) dos produtos derivados de petróleo – imunidade; ii) imunidade e
manutenção de crédito por vocação constitucional; iii) da decisão no mandado de segurança no
2007.34.00.0310118; e, iv) das informações prestadas pela contribuinte, concluindo, ao final,
que faz jus ao ressarcimento pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720076/2007-11

Conforme exposto anteriormente, constatasse que a decisão recorrida julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, por entender que a
matéria concernente ao saldo credor de IPI declarado como crédito financeiro, oriundo de
operações onde a empresa deu saída preponderantemente a produtos não tributados (em face de
se tratarem de produtos imunes), os quais, por estarem fora do campo de incidência do IPI, não
possibilitam o aproveitamento dos créditos relativos aos insumos tributados neles empregados,
foi levado à apreciação do judiciário, obstando qualquer pronunciamento na esfera
administrativa; bem como, por entender ausentes os pressupostos de liquidez e certeza a teor do
previsto no artigo 170, do CTN e por expressa vedação do artigo 170-A do mesmo diploma.
Por sua vez, a Recorrente alegou que, ao contrário do decidido em primeira
instância, não há demanda judicial em que sejam partes, ela e a União Federal, discutindo o
crédito financeiro declarado no Per/Dcomp, objeto deste processo, e, ainda, que não faz sentido
ficar o contribuinte submetido à pressuposição de que a administração fazendária tenha sua
competência cerceada para a análise de seu pedido, em virtude de ação judicial impetrada pela
sua entidade de classe, tendo em vista que o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo
não se adapta às condições previstas nos arts. 25 e 70 da IN SRFB no 900/2008. Alegou, ainda,
que o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICON não trata de pedido de
compensação, mas da constitucionalidade/legalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
05/2006, utilizado pela Receita para negar o reconhecimento de créditos de IPI e que existe
decisão válida e eficaz afastando este Ato, ficando, portanto, a administração fazendária
impedida de negar a homologação da compensação do débito declarado.
Com razão à Recorrente.
Em relação a concomitância discutida neste processo, este colegiado tem
precedentes no sentido de ausência de concomitância em relação a Mandado de Segurança
Coletivo - MSC (Acórdão 9303 - 005.057, de 15/05/20171, e Acórdão 9303 - 005.472, de
27/07/2017), por entender que a lei do Mandado de Segurança afirma que este não induz
litispendência para as ações individuais. Transcrevo o inteiro teor do artigo 22 da Lei n o
12.016/2009 (Lei do MS):
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante
§1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.

1 Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a
identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo,
diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720076/2007-11

§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que
deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Já o Decreto - lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o
6.830/1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo contribuinte, de
mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso
interposto.
Nos termos das legislações citadas, temos que a substituição processual não se
encontra entre as hipóteses previstas no art. 1o, § 2o do Decreto-lei no 1.737, de 1979 c/c art. 38, §
único, da Lei no 6.830/80, e art. 78, § 2o (Anexo II) do RICARF, a ensejar a concomitância com
o Poder Judiciário e o consequente abandono da discussão do assunto na via administrativa, pois,
segundo os referido dispositivos legais, é necessário que o próprio contribuinte figure no polo
ativo da ação judicial, o que no caso, não ocorreu.
Outro não foi o resultado proferido nos Acórdãos nos 3301.01.315 e 3301.01.316;
envolvendo a Recorrente em processos idênticos ao presente caso, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
FISCAL
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, ou qualquer outra medida
judicial proposta pelo sindicato da categoria econômica, por substituição processual,
não se encontra entre as hipóteses previstas em que deva ser reconhecida a renúncia à
esfera administrativa, prevista no art. 1o, § 1o do Decreto-lei no 1.737, de 1979 e art.
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e art. 78, § 1o do Anexo II, do RICARF.
Em face do exposto, voto no sentido de prover parcialmente o recurso para
reformar a decisão da DRJ, em razão de estar afastada a concomitância com o Poder Judiciário,
devendo o processo retornar aquela instância, a fim de que outra decisão seja proferida em boa e
devida forma, analisando-se toda a matéria de defesa, exceção feita a matéria envolvendo a
concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720076/2007-11

Fl. 456
DF CARF MF
Original